Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715248-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CAROLINA CERSOSIMO DE SOUZA ABDALLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI N. 5.190/2013 IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SUPRESSÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 905357/RR – TEMA 864). INAPLICABILIDADE AO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. CABIMENTO EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Utilizar fundamentação diversa da invocada na inicial não configura julgamento extra petita, haja vista que ao juiz não se vincula somente aos argumentos trazidos pelas partes. 2. A ocorrência de erro material não configura a nulidade do julgado, podendo ser corrigida de ofício, a qualquer tempo. 3. A questão submetida a repercussão geral (Tema 864) diz respeito apenas à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e não se aplica ao caso em apreciação, onde discute-se o recebimento de diferenças remuneratórias em decorrência da Lei n. 5190/13, que reestruturou os vencimentos da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. 4. A Administração Pública não implementou a alteração remuneratória na data prevista em razão de um conjunto de medidas adotadas em face de sua excepcional situação financeira e ausência de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de não ter sido observado o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Em que pese a omissão da Administração Pública na implementação da última parcela, não merece respaldo a pretensão autoral de que o Judiciário impute ao ente público a obrigação de promover o pagamento dos valores retroativos, os quais dependem de previsão de orçamentária. 6. Aplica-se interpretação extensiva do §8o do artigo 85 do CPC, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no §2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 17 e 23, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, asseverando que o recorrente não comprovou a ausência de dotação orçamentária na LDO e LOA de 2022, inexistindo fundamento idôneo para o descumprimento dos reajustes salariais pretendidos. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do próprio TJDFT com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 17 e 23, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da falta de demonstração, por parte do recorrido, da ausência de dotação orçamentária específica, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos em que se fundam as razões de decidir do acórdão recorrido. Incide, assim, o enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, acresça-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012